Tribunal: STF
Processo: HC 225227
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas, concluíram que a conduta praticada pelo Agravante se amolda ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, destacando, para tanto, o depoimento dos policiais civis que participaram da investigação e do cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva. 



    2. A pretendida desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório, incabível na via eleita. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado, pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/2003 (“apreensão de 0,30g de cocaína, uma arma de fogo tipo polveira, de fabricação artesanal, dois recipientes contendo pólvora e dois de chumbo e quatro cartuchos intactos, calibre .22”).



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, “a fim de que seja desclassificado o delito de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. O acórdão impugnado está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão:



    [...]



    Consoante destacado na decisão agravada, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas, concluíram que a conduta praticada pelo Agravante se amolda ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, destacando, para tanto, o depoimento dos policiais que efetuaram a diligência que "teve início em razão do cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão justamente pelas suspeitas do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas" (fl. 14). Portanto, concluir de maneira diversa, a fim de desclassificar para a conduta atinente ao art. 28 da Lei de drogas, demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório, incabível na via eleita.



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



     Publique-se.



     Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator